Tribunal: TJES
Processo: 0004179-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004179-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERT ANDRADE MENEGUCI

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra que julgou procedente a demanda de ressarcimento de danos materiais movida por Banestes Seguros S/A, decorrente de acidente de trânsito envolvendo três veículos. O apelante sustenta excesso no valor atribuído ao dano, requerendo a nulidade da sentença e a inclusão de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual pela não realização da audiência de mediação prevista no art. 334 do CPC; (ii) estabelecer se houve erro na apuração da responsabilidade pelo acidente, especialmente quanto à alegação de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de designação da audiência de mediação não causa, por si só, nulidade processual, uma vez que não foi demonstrado prejuízo concreto para a parte apelante.

A tese de culpa concorrente não foi suscitada na contestação e, além disso, os elementos probatórios indicam que a ultrapassagem indevida feita pelo apelante foi a causa determinante do acidente, afastando a possibilidade de concorrência de culpas.

A não inclusão do condutor do segundo veículo como parte no processo já foi decidida na fase inicial, e a preclusão operada inviabiliza nova análise do pedido.

O valor do dano já considera o abatimento da franquia paga pelo segurado, conforme demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Robert Andrade Meneguci
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente a demanda de ressarcimento de danos materiais em razão de acidente de trânsito, movida por
Banestes Seguros S/A
, aqui apelada.

Em suas razões de fls. 216/228, o apelante sustenta que:
(i)
o valor do dano atribuído na sentença é excessivo, já que não foi abatida a quantia paga pelo segurado a título de franquia;
(ii)
a sentença deveria ser anulada, pois desconsiderou a audiência de mediação solicitada e prevista no art. 334 do CPC;
(iii)
o condutor do terceiro veículo envolvido no acidente não compõe o polo passivo, sendo necessária sua participação para a correta apuração de responsabilidade;
(iv)
houve erro na análise da responsabilidade pelo acidente, pois foi ignorada a existência de culpa concorrente entre todos os veículos envolvidos e que transitavam acima da velocidade permitida.

A controvérsia consiste em saber se há, ou não, nulidade processual ensejadora da nulidade da sentença, bem como saber se há, ou não,
error in judicando
no que se refere à apuração da responsabilidade pelo dano material alegado na exordial.

Pois bem.

A tese de nulidade da sentença não merece vicejar, pois a dispensa da realização da audiência de mediação não foi sequer impugnada por ocasião da apresentação da contestação, do que se pode concluir haver inegável preclusão.

Afinal, a ausência de realização da audiência de mediação prevista no art. 334, do CPC, não consubstancia, por si só, nulidade processual absoluta, sobretudo quando não demonstrado prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE QUE DEMANDA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO ROGAÇÃO. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS PELA SEGURADORA DEVIDAMENTE CORRELACIONADOS A TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.29, II DO CTB EXTRAÍDA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de designação ou realização da audiência de conciliação prevista no art.334 do Código de Processo Civil, por si só, não é causa de nulidade do processo, incumbindo a parte demonstrar que a supressão do ato pelo magistrado causou-lhe prejuízo. Precedentes do STJ. (...) (TJES, AP n. 0031087-45.2015.8.08.0035, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. em 03/05/2023)

Ultrapassada a alegação de nulidade da sentença, prossigo no exame das demais razões deduzidas no apelo.

A tese de culpa concorrente defendida pelo apelante não foi suscitada em sede de contestação, oportunidade em que limitou-se a confirmar a dinâmica do acidente descrita na exordial, nos seguintes termos (fls. 81):

“O REQUERIDO condutor do veículo 3 [
rectius
: veículo 1] acidentalmente colidiu com o veículo 2 que colidiu no veículo segurado [rectius: veículo 3] pela requerente.”

Conforme se infere do conjunto probatório, notadamente do boletim de acidente de trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, foi o apelante, enquanto condutor do “veículo 1”, que deu causa ao acidente, pois, ao efetuar uma manobra de ultrapassagem em local proibido, colidiu frontalmente com o “veículo 2” que, pela força implementada pelo veículo do apelante, colidiu com o “veículo 1”, este último objeto da apólice de seguro 11383917.

Eis as conclusões constantes do mencionado boletim de acidente de trânsito,
in verbis
:

“No dia 26/02/2020, por volta das 15h40, no KM789 da BR-101, em Itamaraju-BA, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal seguido de uma colisão traseira, com vítimas (...). Com base na análise dos vestígios materiais identificados,
constatou-se que o condutor do V1 trafegava na faixa do trânsito no sentido Itabela-BA / ltamaraju-BA, quando indevidamente tentou efetuar uma manobra de ultrapassagem em local proibido
. O condutor do V2 que vinha em sua mão de direção no sentido contrário, ainda tentou evitar o acidente saindo para o acostamento da sua faixa, no entanto, o condutor do V1 também efetuou essa manobra e colidiu frontalmente com o V2. Com o impacto o V2 foi lançado alguns metros para trás e colidiu com o V3 que vinha logo em seguida. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui.
Conforme constatações em levantamento do local, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a ultrapassagem indevida praticada pelo condutor do V1 (...).
”

Assim, além da tese de culpa concorrente consubstanciar indevida inovação recursal, forçoso reconhecer que, de toda sorte, não encontraria amparo no conjunto probatório dos autos, pelo qual se pode inferir que a conduta do apelante em realizar uma manobra de ultrapassagem em local proibido foi determinante para a ocorrência do acidente de trânsito noticiado, não havendo qualquer indício de concorrência de culpas.

Em continuidade, não merece prosperar a alegação do apelante de que o condutor do V2 deveria integrar a relação processual.

O pedido de chamamento ao processo formulado em contestação foi indeferido pelo Juízo
a quo
por meio da decisão saneadora, que, nesta extensão, seria agravável (art. 1.015, IX, do CPC), de sorte que a ausência de interposição do recurso enseja preclusão.

Por fim, no que se refere ao abatimento do valor pago a título de franquia, melhor sorte não resta ao apelante, uma vez que o valor de R$ 17.501,03 (dezessete mil, quinhentos e um reais e três centavos), indicado na exordial, já é resultado do abatimento do valor da franquia de R$ 2.714,50 (dois mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), conforme se pode inferir de fls. 68.

Nesse contexto, forçoso convir que o apelante não trouxe argumentos robustos capazes de desconstituir a fundamentação da decisão de primeira instância, que se encontra bem embasada nos fatos, nas provas dos autos e na jurisprudência aplicável, sendo de rigor a confirmação da sentença em todos os seus termos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (de por cento) para 15% (quinze por cento) da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)